Tribunal: TJES
Processo: 0011204-60.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011204-60.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA ANTERIOR À CITAÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RENÚNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Execução fiscal ajuizada em março de 2010 visando a cobrança de créditos de IPTU. Em junho de 2010, antes da efetiva citação, a executada firmou acordo de parcelamento.

2. A sentença julgou extinto o processo com resolução do mérito em 2012, condenando a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. A empresa apelante insurge-se contra tal condenação após intimação expedida em 2025.
I

I
I. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do executado aos ônus de sucumbência quando realiza parcelamento/pagamento após o ajuizamento, mas antes da citação, e se configuram a renúncia tácita, a nulidade processual ou a prescrição alegadas.

III. Razões de Decidir

4. O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as despesas processuais dela decorrentes, incluindo os honorários advocatícios, visto que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida executada.

5. O inadimplemento da executada obrigou o município a buscar a tutela jurisdicional. A ação já havia sido validamente proposta.

6. A ausência de cobrança de honorários no bojo do extrato de parcelamento administrativo não configura renúncia tácita, vez que, além da Administração ser pautada pela legalidade, a renúncia interpreta-se estritamente (art. 114, CC).

7. É dever do contribuinte manter o cadastro fiscal atualizado, sendo válida a citação enviada ao endereço constante no sistema.

8. É vedado o fracionamento cumulativo de prazos para fins de prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação sucumbencial fixada na origem. 10. Tese de julgamento: "São devidos custas e honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do débito, realizado após o ajuizamento da demanda, ainda que antes da citação, em atenção ao princípio da causalidade, não havendo que se falar em renúncia tácita pela simples ausência de previsão em extrato administrativo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 794, inciso I; CC, art. 114.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.116.854/GO; STJ, AgInt no REsp 2.100.289/PA; STJ, AgInt no REsp 2.108.423/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou extinto o processo com resolução do mérito (art. 794, inciso I, do CPC/1973), em virtude do pagamento do débito tributário, condenando a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, a apelante pugna pela reforma da sentença sustentando que o acordo para pagamento foi realizado antes mesmo de ter sido expedida a citação, não havendo triangularização processual que justifique a condenação sucumbencial. Alega, ainda: (i) ocorrência de renúncia tácita por parte do Município, já que a rubrica de honorários estava zerada no extrato de parcelamento administrativo; (ii) nulidade da citação, enviada para imóvel de sua propriedade que se encontrava locado a terceiros; e (iii) ocorrência de prescrição intercorrente pela soma de períodos distintos de inércia do ente público.

O Município apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0011204-60.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BONADIMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou extinto o processo com resolução do mérito (art. 794, inciso I, do CPC/1973), em virtude do pagamento do débito tributário, condenando a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Conforme se vê do iter processual, a presente Execução Fiscal foi ajuizada em março de 2010 visando a cobrança de créditos de IPTU. Todavia, em junho de 2010, antes da efetiva expedição do mandado de citação, o executado buscou a via administrativa e firmou acordo de parcelamento.

O d. juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o feito em 2012, mas impôs a condenação em honorários, ensejando a presente insurgência após a efetiva intimação da devedora em 2025.

Acerca da matéria, o juízo de piso andou bem ao fixar a verba honorária. Embora o parcelamento e o pagamento do débito tenham ocorrido antes da citação válida, é inequívoco que houve o ajuizamento da ação por iniciativa do Município de forma escorreita e em momento anterior ao acordo (março de 2010), o que envolveu mobilização do aparato judiciário, elaboração da inicial, distribuição, entre outros custos operacionais.

Nota-se da jurisprudência pacífica do c. STJ em relação ao tema a compreensão de ser cabível a condenação do executado nesta hipótese, em atenção ao princípio da causalidade, visto que o pagamento extrajudicial do débito equivale ao reconhecimento da dívida e a máquina judiciária foi legitimamente acionada pela inadimplência inicial do contribuinte. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1.
Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma
, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina,
Primeira Turma
, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão,
Segunda Turma
, DJe 10.3.2023.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1.
A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais.

2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

3. Assim,
segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1.
"Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada" (AgInt no REsp 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.108.423/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma,
julgado em 8/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No que tange à alegação de que o extrato de parcelamento ostentava a rubrica de honorários zerada, tal fato não configura renúncia tácita por parte do Município. O ente público atua adstrito ao princípio da legalidade estrita e, nos termos do art. 114 do Código Civil, a renúncia interpreta-se restritivamente, não sendo admitida a sua forma tácita para o perdão de verbas honorárias de titularidade da Fazenda ou de seus procuradores sem expressa autorização legal.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de nulidade da citação sob o argumento de que a correspondência foi recebida por locatário de imóvel de propriedade da recorrente. Isso porque é dever legal do contribuinte manter seu endereço devidamente atualizado no cadastro fiscal do Município. Ao negligenciar tal obrigação, o administrado atrai para si o ônus de eventuais falhas de comunicação no endereço antigo.

De toda sorte, como delineado pela tese da causalidade, a própria validade da citação é prescindível para a fixação dos honorários quando o devedor quita o débito após o ajuizamento legítimo.

Por fim, afasto a alegação de prescrição intercorrente delineada pela apelante mediante o somatório de períodos de suspensão e inércia esparsos (um ano e seis meses somado a quatro anos e quatro meses). O prazo prescricional quinquenal possui natureza contínua e não admite fracionamento cumulativo dessa espécie. Ademais, a contagem da prescrição para a cobrança dos honorários sucumbenciais dependia da regular intimação da sentença transitada em julgado.

No caso vertente, foi o inadimplemento da apelante que obrigou a municipalidade a buscar a tutela jurisdicional para a satisfação do crédito tributário. A posterior quitação do débito não elide a responsabilidade do executado pelos ônus sucumbenciais, pois a ação já havia sido proposta.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que condenou o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)